Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONSTRUTORA. ASSOCIAÇÃO. SUBROGAÇÃO. CONCLUSÃO. OBRA. POSSE. TÍTULO. PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO.
1. O artigo 560 do CPC dispõe que: “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”
2. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Em se tratando de demanda que visa discutir exclusivamente a proteção possessória descabe maiores questionamentos sobre a propriedade do imóvel.
4. Negou-se provimento à apelação.